Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OFENSA À DIGNIDADE OU HONRA DA CONSUMIDORA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A cobrança indevida ou abusiva, por si só, sobretudo sem a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, não conduz à pretensão reparatória por dano moral.
2. A apelante não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha se submetida à situação vexatória ou a constrangimento capaz de abalar sua moral ou vida financeira, não havendo amparo para a compensação por dano moral.
3. Embora haja entendimento de que a condenação em dano moral é devida quando evidenciada a falha na prestação do serviço, não é qualquer falha passível de indenização, sendo necessária a prova de prejuízo ao consumidor ou inscrição indevida nos órgãos de defesa.
4. Negou-se provimento ao recurso.